Tribunal: STF
Processo: Rcl 58200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Camila Seibt, em 3.3.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente da Terceira Turma Recursal da Comarca de Florianópolis/SC no Processo n. 00153719320078240008 pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165:



    “DESPACHO/DECISÃO



    Indefiro o pedido de prosseguimento do feito requerido na petição de Evento 143, PET1.



    Existe ordem de sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no País, em grau de recurso, que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Collor I, Collor II, Verão e Bresser, exarada pelo Supremo Tribunal Federal (e renovada por mais 60 meses a partir de março de 2020) nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285, respectivamente).



    Não houve desafetação dos temas acima mencionados, de modo que a decisão proferida na ADPF 165 não tem o condão de promover a reativação dos autos.



    Cumpra-se.



    Intimem-se” (doc. 10).



    2. Contra essa decisão, a reclamante ajuíza a presente reclamação. Alega que “o caso concreto envolve ação ordinária de cobrança referente às diferenças oriundas dos expurgos inflacionários ocorridos em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos. O processo se encontra suspenso há muitos anos e os valores propostos pelos bancos - a título de acordo - são irrisórios, vez que as casas bancárias sugerem valores com deságio superior a 70%” (fl. 1, doc. 1).



    Anota que “pleiteou o prosseguimento normal do feito, diante da recente decisão proferida na ADPF n. 165 por este C. STF, na data de 17/12/2022, que indeferiu o pedido de suspensão nacional de todas as ações e, inclusive, execuções sobre Planos Econômicos. Contudo, a E. Turma Recursal, do Juizado Especial Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferiu o pedido de reativação do processo, mantendo os autos suspensos” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal - STF autorizou o prosseguimento de todas as ações e, inclusive, execuções sobre planos econômicos, ao indeferir o pedido de suspensão de todas as ações envolvendo planos econômicos, conforme determinado na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022” (fl. 2, doc. 1).



    Observa que “a decisão reclamada, que manteve o sobrestamento do processo, afronta a decisão desta Suprema Corte na ADPF 165, proferida na data de 17/12/2022” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta a “possibilidade de prosseguimento normal do feito, conforme pleiteado pela parte autora, ora reclamante, que não pretende aderir ao acordo homologado por esta Suprema Corte. Finalmente, cumpre esclarecer que as casas bancárias estão abusando / sustentando uma suposta suspensão dessas ações para impor ao consumidor / poupador (que é o hipossuficiente da relação de consumo) um valor irrisório - a título de acordo - aplicando um deságio superior a 70% sobre o valor total do crédito” (fl. 3, doc. 1). 



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar “para cassar imediatamente a decisão reclamada e determinar o pronto andamento do processo, nos termos do art. 989, II e 300, do CPC, face a recente decisão prolatada na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022, vez que o processo está sobrestado há anos quiçá (há década(s)), bem como pelo fato de que a parte credora não possui interesse no acordo irrisório e aviltante que vem sendo proposto pelos bancos” (fl. 4, doc. 1).



    No mérito, pede “que a presente reclamação seja julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado recentemente na ADPF 165, na data de 17/12/2022, com o consequente prosseguimento normal do feito, vez que a parte reclamante não pretende aderir aos acordos irrisórios que vem sendo propostos pelos bancos” (fl. 4, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao sobrestar o Processo n. 00153719320078240008 com fundamento nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212, Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).



    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).



    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).



    Em 29.5.2020, no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, este Supremo Tribunal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na ementa do julgado:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. ... PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. ... APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (DJe 8.6.2020).



    Em 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator dos Recursos Extraordinários ns. 631.363, Tema 284, e 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (DJe 23.4.2021 e DJe 26.4.2021).



    8. Em 31.1.2023, o Presidente da Terceira Turma Recursal da Comarca de Florianópolis/SC observou o decidido pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212, paradigmas dos Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral e determinou o sobrestamento do processo na origem.



    9. Este Supremo Tribunal concluiu não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    10. Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.874-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.416-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (…) 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2021 por Maria Virgínia da Costa Lino de Góes Barros e outros, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8024235-79.2020.8.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.



    (…) 5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de previsão legal. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida no ponto referente ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.



    (…) Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação” (Rcl n. 45.637, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021).



    “JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. APONTADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA HOMOLAGAÇÃO DO ADITIVO DO ACORDO NA ADPF 165 E NO RE 1.101.937 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 45.641, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 3.3.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora